Tribunal: STJ
Processo: 2143753-49.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929449 - SP (2025
/0164006-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: C E I L
ADVOGADOS
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
RAISSA CERUTTI DE OLIVEIRA - SP337859
EMBARGADO
: E G C
ADVOGADO
: MARCELO LUCIANO ULIAN - SP126963
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52443698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: d5799979-c2a8-4521-8c19-7b53e1c25b95

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: d5799979-c2a8-4521-8c19-7b53e1c25b95

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929449 - SP (2025
/0164006-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: C E I L
ADVOGADOS
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036

RAISSA CERUTTI DE OLIVEIRA - SP337859
EMBARGADO
: E G C
ADVOGADO
: MARCELO LUCIANO ULIAN - SP126963
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente a
incidência da Súmula n. 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo C E I L contra acórdão da
Terceira Turma assim ementado (fls. 249-250):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE
DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação específica de
Documento eletrônico VDA52110061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:40
Código de Controle do Documento: 2575c9ae-9978-4673-8c50-a19325e47f25

todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo em recurso especial deve
Súmula n. 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão
recorrido e as teses recursais, mostrando em que medida estas
não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo
Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de
ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ. Agravo
interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "de forma adversa às razões recursais, o
agravo interno demonstrou, de forma específica, que a controvérsia restringe-se à
legalidade da extinção do incidente por “ausência de interesse de agir” — matéria
eminentemente de direito, que dispensa dilação probatória — e que o que se pretendia era
revaloração jurídica de fatos incontroversos, não reapreciação probatória."(fls. 261).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada não apresentou impugnação (fls. 269).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante impugnou apenas genericamente a incidência da Súmula
n. 7 do STJ. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento do
recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia,
os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA52110061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:40
Código de Controle do Documento: 2575c9ae-9978-4673-8c50-a19325e47f25

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DOS
VÍCIOS
ENSEJADORES À OPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do que dispõe o
do
os
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via
própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Marco
REsp n. 1.891.577/MG,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
grifo
2/9/2022,
meu.)
No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52110061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/11/2025 16:15:40
Código de Controle do Documento: 2575c9ae-9978-4673-8c50-a19325e47f25

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.929.449 / SP
Número Registro: 2025/0164006-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064791420218260506
10514310320178260506
21437534920218260000
64791420218260506
6479142021826050610514310320178260506
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C E I L
ADVOGADOS : LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
RAISSA CERUTTI DE OLIVEIRA - SP337859
AGRAVADO
: E G C
ADVOGADO
: MARCELO LUCIANO ULIAN - SP126963
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C E I L
ADVOGADOS
: LEONARDO AFONSO PONTES - SP178036
Documento eletrônico VDA52418726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:07
Código de Controle do Documento: 1cc17daa-c483-4640-9c7e-d908e144bb20

RAISSA CERUTTI DE OLIVEIRA - SP337859
EMBARGADO : E G C
ADVOGADO
: MARCELO LUCIANO ULIAN - SP126963
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:49:07
Código de Controle do Documento: 1cc17daa-c483-4640-9c7e-d908e144bb20